Tribunal: TJES
Processo: 5001593-07.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001593-07.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: WALTER DOS REIS SAFFIER - EPP

RECORRIDO: ALEXANDRE SANTANA DE AGUIAR

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5001593-07.2024.8.08.0012

Recorrente: WALTER DOS REIS SAFFIER - EPP;

Recorrido: ALEXANDRE SANTANA DE AGUIAR;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE ORIGEM, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE: “(...) nos termos da LC 123/2006, o parâmetro para enquadramento como ME ou EPP é a receita bruta no ano-calendário e a prova da receita se faz, exclusivamente, pela declaração de rendimentos entregue ao órgão oficial. Ou seja, a certidão juntada não faz prova da natureza de EPP. Não se trata de excesso de formalismo, mas de imperativo legal.”

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. NÃO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 135, DO FONAJE. CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL QUE É INSUFICIENTE PARA FINS DE LITIGAR EM JUÍZO ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E INFORMALIDADE QUE NÃO VIABILIZAM AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FORMAIS DE BALANCETE, IR, ETC. NECESSIDADE DE QUE SEJA EVIDENCIADA A RECEITA BRUTA ANUAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, PARA QUE SEJA AFERIDA A MANUTENÇÃO DO ENQUADRAMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Regra geral, não se admitem como partes ativas perante os Juizados Especiais Cíveis as pessoas jurídicas, consoante deflui do art. 8°, §1°, da Lei n°9.099/95:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1º Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1º da Lei nº 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.

Com efeito, o art. 74, da Lei Complementar n°123/2006, faculta às microempresas e às empresas de pequeno porte demandarem por intermédio do rito da Lei n° 9.099/95, proclamando:

Art. 74. Aplica-se às microempresas e às empresas de pequeno porte de que trata esta Lei Complementar o disposto no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e no inciso I do caput do art. 6º da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, as quais, assim como as pessoas físicas capazes, passam a ser admitidas como proponentes de ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.

As microempresas e as empresas de pequeno porte constituem duas categorias distintas, diferenciadas segundo a sua capacidade econômica, sendo hoje definidas pelo art. 3°, da mencionada Lei Complementar, que assim dispõe:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

§ 1º Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. [...].

O Enunciado Cível nº 47, do FONAJE, recomenda: “A microempresa e a empresa de pequeno porte, para propor ação no âmbito dos Juizados Especiais, deverão instruir o pedido com documento de sua condição”.(Nova Redação aprovada no XXI Encontro - Vitória/ES).

Extrai-se do art. 73, inciso IV, da Lei Complementar nº 123/2006, que a comprovação da qualidade de que ora se cogita requer documento emanado da Junta Comercial ou do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso.

Diante da informalidade dos JEC, mostra-se aceitável mitigar o rigor legal, permitindo que essa prova seja suprida por outros meios, idôneos a evidenciar o enquadramento nos limites do art. 3º, antecitado.

No caso em apreço porém, a parte autora apresentou apenas certidão simplificada da junta comercial, o que não se afigura suficiente para a comprovação, quando deveria trazer balancete e declaração de IR, minimamente.

Destarte, o recurso merece ser conhecido e improvido, condenando-se a parte recorrente a arcar com as despesas do processo. Sem honorários, haja vista que a parte requerida não se fez representar por advogado.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)